Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705980-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 44033667. Anote-se. Observe-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 01 de março de 2023 11:01:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator